Tribunal: TJES
Processo: 5000416-61.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000416-61.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO
RECORRIDO: EDILANE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 428904
).

Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso
sub judice.
Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar os interesses do consumidor, em detrimento dos interesses da ré.

Os fatos narrados nos autos são incontroversos. Conforme exposto em senten
ça (
id 428896
) r
estou demonstrado
que:

“
Conforme documentos de IDS - 686994 - pág. 1, constata-se que a parte autora realizou o parcelamento de seus débitos junto à primeira requerida, bem como, realizou a quitação das parcelas 686994, acordo e pagamento reconhecidos pela requerida. Pelo documento de ID - 1091244 - pág. 02, resta demonstrado que a negativação referente a dívida quitada nos autos somente foi suspensa em 27/04/2018, após a decisão liminar exarada nos autos, ou seja, sequer foi excluída, como alegada pela primeira requerida, somente sendo excluída em 15/09/2017. Portanto, quanto ao parcelamento questionado na inicial, mesmo após o ajuizamento da demanda, permanecia com registro inserido pela primeira requerida junto a órgãos de proteção ao crédito.
Assim, não resta dúvida que a permanência da anotação em nome da autora junto a órgãos de proteção ao crédito, inserida pela requerida, ocorreu indevidamente, restringindo, assim, o crédito da mesma.”.

No caso concreto, uma vez que demonstrada a deficiência do serviço fornecido pela parte Recorrente, o artigo 6º, VI, da Lei nº 8.078/1990, garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos morais sofridos.

Todavia, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta praticada pel
a
Recorrente. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o
quantum
arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído a reparação. Es
se valor atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar ao consumidor enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma.

Diante do
exposto
,
conheço
do Recurso Inominado interposto e a ele
dou parcial provimento
somente para reduzir a indenização de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

N
o mais, mantenho inc
ólume
a r. sentença por seus próprios fundamentos. Sem condenação da parte Recorrente mediante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.